Tribunal: TJMT
Processo: 1020281-36.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1020281-36.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[UENDERSON DOMINGUES DIAS - CPF: 019.497.231-35 (RECORRENTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO ELABORADO POR ÓRGÃO OFICIAL.
INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL.
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
UENDERSON DOMINGUES DIAS
postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas de recuperação de consumo e a posterior suspensão do serviço essencial em sua residência.

2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

3. Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe, tal como reconhecido pelo Juízo de origem.

4. Demonstrado nos autos a irregularidade das cobranças a título de recuperação de consumo, que ensejou a suspensão do serviço essencial na residência da consumidora, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
UENDERSON DOMINGUES DIAS
postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas de recuperação de consumo e a posterior suspensão do serviço essencial em sua residência.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada,

a Recorrente
UENDERSON DOMINGUES DIAS
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões (ID.

136663681), a
Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023